Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004200-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LEAL LEMOS - CPF: 938.730.502-34 (APELANTE), ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 000.520.461-50 (APELANTE), LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA - CPF: 058.563.771-76 (APELANTE), NATALINA MENDES PORTO - CPF: 536.245.561-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM FRAÇÃO PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

2.

Os apelantes requerem: (i) a exclusão da qualificadora da escalada, por ausência de comprovação pericial; (ii) a readequação da pena-base dos três apelantes com aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; e (iii) o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se é possível a exclusão da qualificadora da escalada ante a ausência de laudo conclusivo;
(ii) se as penas-base devem ser readequadas à fração de 1/6 para cada vetorial negativa;
(iii) se a matéria foi devidamente prequestionada para fins recursais.

III. Razões de decidir:

4. A exclusão da qualificadora da escalada é incabível quando há prova testemunhal robusta e coerente que a confirma, ainda que o laudo pericial seja inconclusivo.

5. É admitido o reconhecimento da escalada com base em depoimentos consistentes e demais elementos probatórios, consoante precedentes do STJ e deste Tribunal.

6. A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais e razoáveis, sendo possível a readequação da pena-base dos apelantes mediante acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme o Enunciado Orientativo no 33 da TCCR/TJMT.

8. A matéria recursal foi devidamente fundamentada e encontra-se prequestionada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1.

A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal robusta, ainda que ausente laudo pericial conclusivo.
2.

A readequação da pena-base pode ser feita mediante aplicação proporcional de fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica objeto de fundamentação explícita na decisão."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV; CPP, art. 593, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2078897/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; TJMT, Ap. Crim. N.U 1010295-85.2022.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 18/10/2023, DJE 30/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDERSON LEAL LEMOS

ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA

LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ANDERSON LEAL LEMOS, ERICK CÉSAR DE OLIVEIRA
e
LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
contra a sentença de ID 271902524, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1004200-32.2023.811.0006, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal
, impondo-lhes, respectivamente, as penas privativas de liberdade de:
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa [
Anderson
];
8 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, [
Erick
]; e
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa [
Luiz Fernando
].

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 271902536, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes vindicam o
afastamento da qualificadora referente à escalada
, argumentando que o laudo pericial acostado aos autos atestou apenas a ocorrência de arrombamento.
Além disso, é requerida a
readequação das sanções basilares
, para que a exasperação seja aplicada no índice de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, para cada circunstância judicial negativada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“com lógicos reflexos nas sanções finais” sic
; bem como
prequestionam
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões vistas no ID 271902538, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 282225390, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para o fim de garantir a aplicação da fração de incremento de 1/6 (um sexto) na primeira etapa dosimétrica.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Dessume-se dos autos eletrônicos que os apelantes
ANDERSON LEAL LEMOS, ERICK CÉSAR DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
foram denunciados como incursos nas penas do
art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de março de 2023, por volta das 01h00mim., na residência particular localizada na Rua Coronel Ponce, n. 117, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA, ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA, vulgo “GATO A JATO” e ANDERSON LEAL LEMOS, vulgo “TATUADOR” com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) televisão, Led, 32”, 02 (duas) malas de viagens com rodinha, 01 (uma) bicicleta feminina, cor rosa, marca Monark, diversos perfumes, caixas de sabonete, hidratantes, desodorantes, protetores solares, todos da marca Natura, de propriedade da vítima Natalina Mendes Porto.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que os increpados rumaram até a residência da vítima e, aproveitando-se que ela não estava no local no momento da prática do delito, ingressaram através do telhado e arrombaram os cadeados do portão da frente da residência (vide laudo pericial de id. 118304147), bem como subtraíram os objetos acima mencionados e empreenderam fuga em posse dos bens, tomando rumo ignorado.

Infere-se que ao retornar para sua residência a vítima observou que os armários que ficavam na garagem da casa estavam abertos e ao puxar o portão viu que o mesmo estava destrancado, momento em que observou que o cadeado estava estourado e que havia vestígios de que alguém havia ingressado no local pelo telhado.

Ato contínuo, a ofendida constatou que diversos objetos haviam sido subtraídos. Emerge que por meio das imagens das câmeras de segurança de uma casa vizinha (id. 118304266), foi flagrada a ação dos denunciados.”
(
vide
ID 271902419).

Finda a instrução criminal, os apelantes foram condenados nos exatos termos da denúncia, impondo-se lhes as penas privativas de liberdade de: 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa [
Anderson
]; 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, [
Erick
]; e 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto além do pagamento de 10 (dez) dias-multa [
Luiz Fernando
].

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da exclusão da qualificadora referente à escalada:

Primordialmente, a defesa almeja a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. II, do CP, sob o argumento de que o laudo pericial acostado aos autos não confirmou que o ingresso na residência da vítima se deu mediante escalada.

A pretensão
não merece
prosperar.

Isso porque, é cediço que a ausência de laudo pericial conclusivo quanto à escalada não obsta o seu reconhecimento quando existentes outros elementos probatórios a demonstrá-la, tal como ocorre na hipótese vertente.

In casu
, nada obstante o Laudo Pericial n.o 531.2.19.9047.2023.106898-A01 (ID 271902401) tenha, de fato, sido inconclusivo acerca do reconhecimento da qualificadora, na medida em que indicou a entrada de duas ou mais pessoas no imóvel por local “indeterminado”; não se descura que o próprio perito subscritor do aludido documento consignou, no tópico
“4. Discussão”
, não ter conseguido
“encontrar vestígios que pudessem sugerir o local de entrada dos invasores para o interior da residência, porém sugere que a saída se deu pelo portão de correr situado na varanda”
, concluindo, outrossim, que
“
Os relatos de que os suspeitos adentraram pelo telhado utilizando a janela A como apoio são plausíveis
”
(grifei).

Referido documento, inclusive instruído com fotos, revela que a casa da vítima era geminada, tendo como único ponto de entrada os portões da frente, cujo cadeado foi arrombado. Na descrição do local, consta, ainda, a presença de uma janela com grade, situada a 1,5m (um metro e meio) da calçada, no muro vizinho – permitindo acesso ao telhado – e a presença de um alçapão no banheiro; tudo convergindo com as declarações dos apelantes na fase inquisitiva e da vítima e demais testemunhas em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, quando inquirido
na etapa extrajudicial
, o apelante
ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA
assumiu sua participação na empreitada criminosa, destacando, em suma, que juntamente com
“Luiz Fernando Ramos Pereira (Fernando) e vulgo Tatuado ou Tatuador, furtaram uma residência na Rua Coronel Ponce, Centro; que
Luiz Fernando subiu no telhado e teve acesso a residência e em seguida estourou o cadeado do portão e Tatuador entrou
” sic
– ID 271902399 - Pág. 25.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas na Delegacia por
ANDERSON DA SILVA GALVÃO
, confirmando que, na data fatídica, “
deslocaram para uma residência localizada na Rua Coronel Farias, Centro, Local este, escolhido por Fernando; que Fernando entrou pelo telhado e teve acesso a residência e em seguida quebrou o cadeado do portão para Erick e o interrogando entrar”
(sic - ID 271902399 - Pág. 34).

E muito embora as narrativas dos apelantes não tenham sido por eles ratificadas sob o crivo do contraditório, na medida em que
ERICK
permaneceu em silêncio, ao passo que
ANDERSON
não foi localizado para citação e teve decretada a revelia; suas declarações
guardam sintonia com os depoimentos prestados em juízo
pela vítima
Natalia Mendes Porto
e pelos policiais civis
Acelino de Almeida
e
Nelzi Acassia Deluqye de Oliveira
(ID 271902520).

A ofendida
Natalia Mendes Porto
foi firme ao ratificar a versão deduzida na Delegacia (ID 271902399 - Pág. 15/16), ressaltando à autoridade judiciária que os autores do crime
entraram pela janela da vizinha, subiram pelo telhado e acessaram o interior da residência por meio de um alçapão localizado no banheiro
(ID 271902520).

Corroborando as assertivas da vítima,
Acelino de Almeida
e
Nelzi Acassia Deluqye de Oliveira
, que participaram das diligências empreendidas na fase investigativa, foram uníssonos ao afirmar que a entrada na residência de
Natalia
foi viabilizada por
LUIZ FERNANDO
, o qual teria
“pulado o muro, subido no telhado, tirado uma telha, entrado pelo alçapão e ai depois foi abrir o portão para os comparsas, o ERICK e o ANDERSON LEAL entrarem; que os dois entraram, fizeram o furto na residência, saíram e foram vender esses objetos”
–
sic
Relatório de Mídias, anexado sob o ID 271902520.

Vê-se, portanto, que embora o documento pericial não seja conclusivo acerca da ocorrência da qualificadora, a prova colhida em ambas as fases da persecução judicial atesta que o acesso dos apelantes ao imóvel da vítima deu-se por meio do telhado; atraindo, portanto, a incidência do entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual admite-se,
excepcionalmente, o reconhecimento da qualificadora da escalada sem exame pericial, quando existentes outros elementos de prova robustos a demonstrá-la. Veja-se:

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR ELEVADO DA RES FURTIVA. QUALIFICADORA DE ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA QUE FOI COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. (...)
A qualificadora de escalada foi mantida com base em prova testemunhal robusta, conforme entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em casos excepcionais
. (...)"
(STJ. REsp 2078897/SC. Quinta Turma. Ministra Daniela Teixeira. Data do Julgamento: 18/02/2025. Data da publicação: 25/02/2025).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (ART. 155, §4o, I E II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES STJ – APELO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER. Conquanto a regra legal do art. 158 do CPP, exija que as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada sejam reconhecidas com base em laudo pericial, tal documento, pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal como na hipótese, em que os vestígios do rompimento desapareceram já que, por segurança, a vítima consertou a cerca elétrica e a janela danificadas e, a altura do muro escalado está evidenciada por registro fotográfico constante nos autos."
(N.U 1010295-85.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

Destarte, se a presença da qualificadora pode ser reconhecida por outros meios de prova idôneos na ausência de perícia, com maior razão deve ser mantida quando, apesar de inconclusivo, o próprio laudo consigna plausibilidade das versões dos agentes e da vítima, corroboradas por depoimentos judiciais.

Portanto, mantenho
o tipo penal derivado em razão da escalada
previsto no art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal.

2. Da readequação das sanções basilares dos réus:

Neste ponto, os apelantes requerem a readequação da pena-base, de modo a limitar os incrementos operados na primeira fase da dosimetria à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente; alegando a desproporcionalidade no cálculo operado pelo magistrado
a quo
.

E, deveras, a pretensão
comporta acolhimento
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da dosimetria penal impugnada,
in verbis
:

“[...]
IV.1 – DO RÉU LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA

22.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)

Culpabilidade
:
[...]
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)

Antecedentes
: conforme consta, o réu possui outro registro criminal já encartados aos autos da execução penal no 2000088-66.2024.8.11.0006 (SEEU), no entanto, não possui força para gerar antecedentes, motivo pelo qual não valoro negativamente neste ponto.

c)

Conduta social
:
[...]
No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente
:
[...]
No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime
:
[...]
Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, constato que o crime foi praticado mediante o concurso de mais de duas pessoas, razão pela qual valoro negativamente.

g)

Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, os objetos subtraídos não foram recuperados em sua integralidade, acarretando prejuízo material à vítima. Além disso, a bicicleta, que posteriormente foi devolvida, chegou à residência da danificada, agravando o dano já causado. Tais circunstâncias demonstram o impacto significativo e negativo do crime, reforçando a necessidade de uma reprimenda proporcional à gravidade dos fatos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

h)

Comportamento da vítima
:
[...]
Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

23.
Primeira fase:
tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão 12 dias- multas

[...]

IV.2 – DO RÉU ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA

32.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)

Culpabilidade
:
[...]
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)

Antecedentes
: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal
no 0000145-17.2007.8.11.0006 (SEEU), em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, condenado nos autos da ação penal n° 0006850-65.2006.8.11.0006 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, nas sanções do art. 155, §2°, do CP, à pena de 2 anos e 8 meses. Data da Sentença 23/10/2006. Data do Trânsito em Julgado para o Ministério Público 06/11/2006. motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

c)

Conduta social
:
[...]
No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente
:
[...]
No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime
:
[...]
Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, constato que o crime foi praticado mediante o concurso de mais de duas pessoas, razão pela qual valoro negativamente.

g)

Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, os objetos subtraídos não foram recuperados em sua integralidade, acarretando prejuízo material à vítima. Além disso, a bicicleta, que posteriormente foi devolvida, chegou à residência da danificada, agravando o dano já causado. Tais circunstâncias demonstram o impacto significativo e negativo do crime, reforçando a necessidade de uma reprimenda proporcional à gravidade dos fatos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

h)

Comportamento da vítima
:
[...]
Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

33. Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão 13 dias- multas

[...]

IV.3 – DO RÉU ANDERSON LEAL LEMOS

42.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)

Culpabilidade
:
[...]
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)

Antecedentes
: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)

Conduta social
:
[...]
No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente
:
[...]
No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime
:
[...]
Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, constato que o crime foi praticado mediante o concurso de mais de duas pessoas, razão pela qual valoro negativamente.

g)

Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, os objetos subtraídos não foram recuperados em sua integralidade, acarretando prejuízo material à vítima. Além disso, a bicicleta, que posteriormente foi devolvida, chegou à residência da danificada, agravando o dano já causado. Tais circunstâncias demonstram o impacto significativo e negativo do crime, reforçando a necessidade de uma reprimenda proporcional à gravidade dos fatos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

h)

Comportamento da vítima
:
[...
Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

43. Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão 12 dias- multas

[...].”

(
sic
– ID 271902524) – destaquei.

Como é cediço, a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Conquanto a fundamentação empregada pelo d. magistrado
a quo
para desabonar as vetoriais referentes às vetoriais das
circunstâncias
e
consequências do crime
[
Luiz Fernando, Erick e Anderson
], e
antecedentes criminais
[
Erick
], esteja em conformidade com a jurisprudência pátria; o mesmo raciocínio não se aplica ao fracionário de incremento utilizado na r. sentença reprochada, o qual se mostra totalmente desproporcional.

Destarte, sopesando-se as particularidades do caso concreto e a gravidade do fato em apreço,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de aplicar o aumento de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por cada circunstância judicial desabonada
– ou seja, 4 (quatro) meses de aumento por vetorial; o que resulta na pena-base de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
para os apelantes
LUIZ FERNANDO
e
ANDERSON
, e de
3 (três) anos de reclusão
para
ERICK
.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea
em relação aos três apelantes
e a
compensação parcial desta com a multirreincidencia de
Erick
, razão pela qual a pena intermediária persiste em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para
LUIZ FERNANDO
e
ANDERSON
, e de
4 (quatro) anos de reclusão
para
ERICK
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem consideradas, perfazendo as penas
FINAIS
e
DEFINITIVAS
de em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em relação a
LUIZ FERNANDO
e
ANDERSON
, e de
4 (quatro) anos de reclusão
em relação a
ERICK.
.

Em razão da análise do art. 59 do Código Penal e considerando a a situação fática de cada um dos apelantes, fica mantido o regime inicial
aberto
para
LUIZ FERNANDO
e
ANDERSON
, e o regime inicial
fechado
para
ERICK.

No que se refere à
pena de multa
, nota-se que a sua fixação
extrapolou
as balizas adotadas para fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reajustada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
, cujo teor ora colaciono,
in verbis
:

“(...) A fixação da pena de multa deve observar
duas etapas
,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixa-se a
LUIZ FERNANDO
e
ANDERSON
a imposição de
10 (dez) dias-multa
, e de
17 (dezessete) dias-multa
a
ERICK
, todos calculados individualmente no valor mínimo legal.

3.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON LEAL LEMOS, ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reajustar as penas basilares e a reprimenda de multa dos apelantes, estabelecendo-as em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação a
LUIZ FERNANDO
e
ANDERSON
; e em
4 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em relação a
ERICK.

No mais, ficam preservados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT no bojo da ação penal n.o 1004200-32.22023.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025